Tribunal: TJPA
Processo: 0805207-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805207-53.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. DESCONTOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL INFORMADA NO CONTRACHEQUE DO AGRAVADO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran (Membro)
.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
banpará

visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0825800-73.2018.8.14.0301
, ajuizada por
RAIMUNDO NONATO PEREIRA VIEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, , para determinar que o réu se restrinja a fazer descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento bem como parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC no limite de 30% do vencimento líquido da parte autora, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, bem como se abstendo de inscrever o nome do autor no cadastro de proteção de crédito.

.
...”

Em suas razões (Id. 735529
), em resumo, o agravante sustenta a impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos do consignado aos contratos de natureza pessoal, de acordo com os precedentes do STJ.

Explica ainda que o empréstimo consignado não ultrapassa a margem consignável, sendo, portanto, incabível a redução do valor das parcelas.

Diz que, pelo dever de coerência e integridade que se exige para a jurisprudência brasileira, alinhando-se aos julgados recentes, se pode concluir que o débito automático é lícito e não cabe aplicação por analogia das regras do empréstimo consignado com a finalidade de limitar os descontos em conta corrente oriundos de mútuos de natureza diversa.

Aponta que a parte recorrida - de forma deliberada, gozando de plena capacidade civil para celebrar contratos e contrair obrigações -, consentiu e anuiu com a forma de pagamento das avenças, qual seja, o débito automático.

Assim, defende que os empréstimos de natureza pessoal não estão sujeitos aos ditames legais pertinentes aos contratos consignados.

Defende que os empréstimos na modalidade BANPARACARD têm natureza de empréstimo pessoal, liberados conforme o perfil do cliente, não importando se são servidores públicos ou não e sim se são clientes da instituição e podem contrair tais obrigações, após avaliação interna.

Alega que 4ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1586910, entendeu que os empréstimos firmados pelo consumidor de forma voluntária não podem ter os descontos das parcelas limitado compulsoriamente pelo Poder Judiciário, a menos que seja detectada na avença algum vício de nulidade/anulabilidade, o que não é o caso.

Pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

Declara como autênticos todos os documentos acostados aos autos.

Postula o agravante conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 1777148).

Apesar de intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (certidão id nº 1918075).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2127360).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo à apreciação do mérito.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão
que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/ora agravado no sentido de determinar que o BANPARÁ procedesse à adequação do valor das parcelas referentes aos empréstimos consignados em folha a fim de respeitar a limitação de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração do autor.

Desde logo, incumbe-me frisar que ratifico os fundamentos exarados na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo por entender que
a decisão interlocutória de 1º grau está em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Referido diploma disciplina, ainda, que essa modalidade de empréstimo efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º,
“verbis
”:

Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas
.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (
art. 5º do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Não obstante o correto entendimento firmado pelo juízo “a quo” em relação à aplicação do limite de 30% aos descontos relativos aos empréstimos consignados, verifico através dos contracheques juntados nos autos principais que os descontos atualmente efetuados estão dentro da margem do consignável do autor. Vejamos:

Do acervo probatório (v. processo principal – id nº 4329356 – fl. 42), vislumbra-se que, de fato, o agravado contraiu 2 (dois) empréstimos consignados com o banco recorrido, um no valor total de R$31.451,81 (trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), a serem pagos em 100 (cem) parcelas de R$851,46 (oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) (id. 4343594, fl. 48) e outro a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$61,07 (sessenta e um reais e sete centavos) (id nº id nº 4329356 – fl. 42).

Como se observa, os descontos mensais de empréstimos consignados no contracheque do autor/ora agravado somam o valor total de R$912,63 (novecentos e doze reais e sessenta e três centavos), valor esse que não alcança o limite de 30% do rendimento mensal do autor/agravado, cuja margem consignável em seu contracheque é de R$1.180,17 (um mil e cento e oitenta reais e dezessete centavos) (id nº 4329356 – fl. 42). Por essa razão, não há que se falar em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira a título de empréstimo consignado.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a decisão ora atacada que determinou que o Banco Réu
procedesse à readequação das parcelas referentes aos empréstimos consignados para limitá-los em 30% sobre o valor da remuneração líquida do autor
encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, e, no presente caso, os descontos efetuados encontram-se dentro do limite do valor consignável previsto no contracheque do autor/ora agravado.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravado que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em desrespeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (30%) já que não se vislumbra a violação desse limite.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020